Tribunal: TJMT
Processo: 0002325-19.2015.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002325-19.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime imputado ao apelante, por meio da palavra firme e coerente das testemunhas, que corroboraram a conclusão da perícia grafotécnica, fica inviabilizado o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Gustavo de Souza Alves
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do processo n. 2325-19.2015.811.0008, código 101125, que o condenou às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas reprimendas restritivas de direito, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 299,
caput
, c/c o art. 29, c/c o art. 71, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, diante da suposta fragilidade das provas quanto à autoria do delito narrado na inicial acusatória, inclusive com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(pp. 469-484, Id. 34962491).

O Ministério Público apresentou contrarrazões e rebateu os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença condenatória (pp. 487-496, Id. 36202453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 499-507, Id. 37356470, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se extrai da peça acusatória de pp. 12-14, Id. 29477497, foram imputados ao apelante os seguintes delitos:

“...
1) Consta das Peças de Informações em anexo que nos dias 22 e 23/05/2011, na sede da Universidade do Estado de Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres, por duas vezes, o indiciado concorreu para que terceira pessoa, ainda não identificada, alterasse documentos públicos verdadeiros elaborados pela UNEMAT, quais sejam, duas listas de frequência ao concurso público para provimento do cargo de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, dois cartões de respostas as provas objetivas e documento de resposta à redação.

2) Consta dos autos de Inquérito Policial que nos dias 22 e 23/05/2011, na sede da Universidade do Estado de Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres, por duas vezes, o indiciado concorreu para que terceira pessoa, ainda não identificada,
fizesse inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita em documentos públicos verdadeiros elaborados pela UNEMAT
, quais sejam, duas listas de frequência ao concurso publico para provimento do cargo de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, dois cartões de respostas as provas objetivas e documento de resposta à redação,
com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

3) Consta dos autos de Inquérito Policial que nos dias 22 e 23/05/2011, na sede da Universidade do Estado de Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres, por duas vezes, o indiciado
concorreu
para que terceira pessoa, ainda não identificada, durante a realização da prova do concurso publico para provimento do cargo de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, realizado pela UNEMAT,
se atribuísse falsa identidade
, passando-se pelo indiciado,
com o intuito de obter vantagem em proveito próprio
.

Segundo apurado em Sindicância realizada pela Policia Militar do Estado de Mato Grosso, o indiciado inscreveu-se ao concurso publico para provimento do cargo de Oficial da Policia Militar, optando por realizar a 1a fase do certame na sede da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus de Barra do Bugres. Essa fase ocorreu em dois dias seguidos, 22 e 23/05/2011, com a aplicação de provas objetivas e redação.

Todavia, nessa fase do certame o indiciado usou de terceira pessoa, não identificada, para a realização das provas, pessoa essa que, se passando pelo indiciado, apresentou documento de identidade aos responsáveis pela aplicação das provas e as realizou, preenchendo os cartões de resposta às provas objetivas realizadas no primeiro e no segundo dia do concurso, bem como elaborando a redação.

Apurou-se, ainda, que essa terceira pessoa lançou assinatura falsa nas listas de presença elaboradas pela UNEMAT, documentos públicos, pois nos dois dias de prova da 1a fase assinou o nome do indiciado, sendo certo que tais assinaturas, segundo o Laudo Pericial – Exame Grafotécnico, fls. 53/64, não provendo indiciado.

Ficou demonstrado que o indiciado assim agiu com intenção de ser aprovado na primeira fase no certame, denominada “Exame Intelectual”, o que, de fato, ocorreu, chegando a atingir a fase de ingresso e matricula no Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim agindo, praticou o indiciado
Luiz Gustavo de Souza Alves
as condutas típicas previstas no
artigo 297, caput, c/c artigo 29; no artigo 299, caput, c/c artigo 29; e no 307, caput, c/c artigo 29, na forma artigo 71, todos do Código Penal
, razão pela qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado e, ao final, condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas...”
.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi absolvido em relação à parte dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, e condenado pela prática do delito tipificado no art. 299,
caput
(por duas vezes), c/c o art. 29, c/c o art. 71, todos do Código Penal, e o magistrado impôs as penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas reprimendas restritivas de direito, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa do apelante, requerendo a sua absolvição, ao argumento de que não ficou comprovado nos autos que ele realmente praticou o delito que lhe foi imputado.

Nesse contexto, aduz que a pessoa que supostamente teria realizado a prova passando-se pelo recorrente não foi identificada, motivo pelo qual não haveria prova segura de que o crime realmente tenha ocorrido.

Não obstante a insurgência defensiva, entendo que não assiste razão ao recorrente, havendo provas seguras de que ele realmente praticou a infração penal, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Inicialmente, ressalto que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva ficaram fartamente comprovadas pelo laudo pericial de pp. 68-78, Id. 29477959, que demonstra que as assinaturas constantes nos cartões de resposta das provas realizadas nos dois dias do concurso não foram escritas pelo apelante, que era o candidato inscrito no certame.

Nesse contexto, o perito criminal, após analisar os documentos enviados para exame e o padrão de grafismo contido no termo de tomada de grafismo do acusado, consignou a existência de diversas divergências entre as escritas, concluindo que
“os lançamentos manuscritos do tipo “assinaturas dos nomes por extenso” exarado nas peças questionadas trazidas ao crivo pericial
NÃO PROVIERAM
do mesmo punho subscritor fornecedor dos grafismos-padrão em nome de
Luiz Gustavo de Souza Alves
, ou seja, constatou-se divergência de punhos escritores entre a produção dos grafismos questionados em face dos grafismos-padrão”
(p. 77, Id. 29477959).

Ademais, confirmando a imputação feita na exordial acusatória, os policiais militares que participaram da apuração dos ilícitos, quando ouvidos em juízo, corroboraram a conclusão do referido laudo pericial e confirmaram que o crime realmente ocorreu da forma narrada na denúncia. Veja-se:

“...eu recordo desses fatos, na época eu comandava a academia de polícia da onde ele era aluno do curso, a gente tinha recebido uma denúncia e na época eu abri, mandei abrir, como autoridade, comandante da unidade, mandei abrir procedimento para investigar a denúncia, o fato foi investigado posteriormente, ele já era aluno oficial, só da polícia militar, não participei da investigação, eu deleguei, eu não podia, não houve IPM porque começa assim, é diferente o nosso sistema, quando eles são alunos a gente não manda nada para a corregedoria, fica tudo na unidade de ensino, dentro da unidade, então na época eu mandei abrir uma sindicância, quando há indícios eu sou obrigada, como a gente não pode continuar, a gente encaminha para a corregedoria, eu não lembro na época mas se eu não me engano foi o Maia que presidiu a sindicância...”
(Adriana de Souza Metelo, relatório de mídia de pp. 454-457, Id. 28485481).

“...o início da instrução foi eu, começou comigo né, sim, ele estava na academia, ele era terceiro anista, eu peguei o processo, já tinha sido instaurado, peguei o processo em substituição a outro oficial, e o processo, tinha uma denúncia de uma possível fraude de um concurso, vestibular para o ingresso da formação de oficiais, feito pela UNEMAT, no bojo do processo constava algumas, a prova, lista de presença, duas listas de presença, dos dois dias da prova né e um texto também, da redação, a partir dai eu dei início a instrução, encaminhei essas provas para a perícia né, para verificar se a grafia era dele mesmo ou se era de outra pessoa e após a perícia foi constatado que a grafia que constava nas listas de presença era de autor desconhecido, a partir dai, no meu relatório eu coloquei que por se tratar de uma prova pericial né, nos conduzia a crer que se tratava realmente de uma fraude, que necessário, seria necessária a instauração do processo demissório e o encaminhamento para a justiça comum, ai já entreguei a sindicância e já foi mandado para a frente, eu tomei termo dele, ele nega (...) não foi averiguado quem foi esse terceiro que fez a prova no lugar dele porque não tinha uma suspeição desse terceiro, sabia que a grafia era de uma pessoa desconhecida, mas não tinha uma suspeição de alguém que poderia ter sido, eles colhem a impressão digital, na minha instrução não foi feita a perícia mas no conselho de disciplina, posteriormente eu fui ouvido como testemunha de acusação, o conselho requisitou, foi feito, o resultado da perícia eu não sei, porque eu só fui ouvido como testemunha né, não participei dos membros, como membro do conselho...”
(Paulo Henrique Maia, relatório de mídia de pp. 454-457, Id. 28485481).

O coronel Alexandre Torres Maia (depoimento contido no relatório de mídia de pp. 454-457, Id. 28485481), que era corregedor na época dos fatos, aparentemente confundindo o caso do recorrente com outra situação análoga por ele investigada, afirmou que a manobra teria sido documentada pela banca contratada para realizar o concurso, inclusive com a identificação de um primo do autor dos fatos, o que não ocorreu no caso em análise.

Entretanto, não obstante as divergências, deixou claro que o conjunto probatório apurado era robusto em ambos os casos e que o delito narrado na inicial acusatória realmente ocorreu.

Ressalto que a referida testemunha consignou expressamente que não lembrava direito dos fatos e que
salvo engano
a situação teria ocorrido desta maneira, motivo pelo qual é evidente que as divergências apontadas não reduzem a força do conjunto probatório produzido.

Ademais, é notório que o referido policial militar foi ouvido em juízo muito tempo após os fatos, circunstância que, aliada ao grande número de procedimentos por ele presididos enquanto corregedor, certamente justifica a existência de certas divergências entre os depoimentos.

Em relação às demais testemunhas ouvidas em juízo (relatório de mídia de pp. 454-457, Id. 28485481), se limitaram a afirmar que desconhecem qualquer outro fato que desabone a conduta do recorrente e que ele realizou o curso normalmente e não teve dificuldade com as matérias, o que obviamente não afasta a caracterização da fraude realizada quando da “aprovação” para participar do curso de formação de oficiais.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado tanto durante a sindicância quanto em juízo, negou a prática do delito, afirmando que realmente fez as provas do concurso, e que desconhece qualquer irregularidade.

Ademais, tentou explicar o fato de ter escolhido a cidade de Barra do Bugres para realizar as provas, mesmo podendo optar por Cuiabá, cidade da sua residência, aduzindo que a sua esposa fez a inscrição no último dia do prazo e por desconhecimento escolheu a cidade errada, sem que houvesse opção de mudança posterior.

Entretanto, a simples negativa de autoria certamente não é suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual, especialmente porque não explica a constatação pericial de que as assinaturas constantes nos cartões de resposta e o texto da redação não foram produzidos pelo recorrente.

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente o laudo pericial que comprova que o recorrente não realizou as provas, corroborado pelas palavras firmes e seguras das testemunhas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020